Tribunal: TJBA
Processo: 8065493-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065493-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: VANESSA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8065493-32.2021.8.05.0001, sob a alegação de vícios de omissão e obscuridade, consistentes: (i) na ausência de menção expressa ao documento ID 55283350; e (ii) na origem da planta acessada pela autora; e (iii) na suposta falta de clareza na fundamentação que reconheceu atuação coordenada entre as rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) à análise do documento ID 55283350; (ii) à origem da planta utilizada pela autora; e (iii) à fundamentação quanto à atuação harmônica entre as rés, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou a prova documental dos autos como um todo, incluindo a questão da orientação do imóvel e a expectativa legítima da consumidora, ainda que sem menção expressa a todos os IDs.

4. A origem da planta acessada não altera a conclusão do acórdão quanto à falha no dever de informação das rés, elemento central à responsabilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A fundamentação relativa à atuação coordenada entre os agentes da venda foi clara ao indicar os elementos de prova considerados, inexistindo obscuridade.

6. Os embargos não evidenciam qualquer vício sanável pela via eleita, limitando-se à tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo restringir-se aos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.338.133/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2013; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0342.12.012337-3/003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 07.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065493-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como
embargantes GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)
e como embargada
VANESSA SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator